Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Processo : 0727960-49.2022.8.07.0000 DESPACHO Concedo o prazo de 10 (dez) dias, em vista do requerido no id. 40348373 pelo Distrito Federal. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator